Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-49.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares e nos membros superiores – Alterações constatadas que implicam em total e temporário comprometimento da capacidade laborativa para atividades laborativas – Nexo causal – Auxílio-doença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Lesões colunares e nos membros superiores – Alterações constatadas que implicam em total e temporário comprometimento da capacidade laborativa para atividades laborativas – Nexo causal – Auxílio-doença acidentário. Procedência mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

PRECATORIO/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000870-49.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada MARIA
ELMIRA DOS SANTOS VARAGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000870-49.2019.8.26.0491 -Voto no 31.219
2
Voto no 31.219
Apelação no 1000870-49.2019.8.26.0491
Origem:1a Vara Judicial da Comarca de Rancharia
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Maria Elmira dos Santos Varago
REMESSA NECESSÁRIA
Sentença ilíquida proferida
contra o INSS
Sujeição obrigatória ao duplo grau de
jurisdição Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Lesões
colunares e nos membros superiores
Alterações constatadas que implicam em total e temporário
comprometimento da capacidade laborativa para atividades
laborativas
Nexo causal
Auxílio-doença acidentário.
Procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a
29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012
Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810).
PRECATORIO/RPV
Estipulações desnecessárias

Eventuais divergências de questões posteriores à conta de
liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
Vistos.
Maria Elmira dos Santos Varago propôs ação acidentária contra o INSS,
com base na Lei no 8.213/91, alegando que as lesões colunares e nos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000870-49.2019.8.26.0491 -Voto no 31.219
3
superiores que levaram à sua aposentadoria por invalidez ainda a mantem totalmente
inválida e que indevida a sua cessação.
A demanda foi julgada procedente (fls. 171/173), condenando o INSS a
implantar auxílio-doença acidentário a partir da cessação da aposentadoria por
invalidez acidentária, até 27/7/2020 (data fixada no laudo). Condenou, ainda, em
honorários advocatícios de 10% das parcelas vencidas, observada a Súmula 111 do
STJ e deixou de determinar a remessa necessária
Apelou o réu (fls. 185/189).
Com resposta da autora.
Às fls. 194 consta informação a implantação do benefício.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo
grau de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos
termos do art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
Mantenho a r. sentença.
O nexo causal é incontroverso, pois trata-se de restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária deferida em razão de demanda judicial que a
obreira desfrutou desde 28/8/2014, precedida de auxílio-doença acidentário deferido
em 10/3/2011 (fls. 28 e 104/107).
A perícia médica judicial foi realizada em 27/7/2019 e o laudo anexado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000870-49.2019.8.26.0491 -Voto no 31.219
4
às fls.135/137. O exame físico não revelou alterações dignas de notas. O diagnóstico
é de síndrome do túnel do carpo e patologia colunar que lhe impedem o exercício de
atividades que imponham, movimentação dos membros superiores, carregamento de
peso acima de 5 quilos e que imponham movimentação da coluna. A conclusão é
pelo total comprometimento da capacidade laborativa pelo prazo de um ano após a
realização da perícia médica.
Em que pese a irresignação da autarquia e do entendimento e seu
assistente técnico, tenho que a r. sentença, no mérito, não merece reparos.
O laudo médico judicial foi categórico em apontar a presença do total
comprometimento da capacidade laborativa da obreira. A aparente aparente
normalidade verificada no exame físico se justifica, pois a obreira está afastada de
suas atividades desde 10/38/2011. Todavia, é certo que a retomada de suas atividades
de auxiliar geral em abatedouro de aves fará reagudizar suas patologias.
O entendimento do perito é corroborado pelas demais provas dos autos,
tal como o relatório médico de fls. 166 que, contemporaneamente ao laudo médico,
apontou o total comprometimento da capacidade laborativa da obreira em razão das
patologias aqui discutidas.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do
auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício, nos termos do art. 59 da
Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.

A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
Mantenho o termo inicial fixado na r. sentença. O benefício deverá ser
posto em manutenção a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000870-49.2019.8.26.0491 -Voto no 31.219
5
(fls. 32).
Anoto que deverá haver compensação de valores devidos do que aqui foi
decidido com aqueles percebidos a título de mensalidade de recuperação.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes
parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a
junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no
RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5%
ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; (c) remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009,
e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1000870-49.2019.8.26.0491
2. Nome do segurado
Maria Elmira dos Santos Varago
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
4. DIB
5/12//2018
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000870-49.2019.8.26.0491 -Voto no 31.219
6
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator